Tribunal: TJDFT
Processo: 0715078-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADES. REGRAS DE EXCEÇÃO. LEI 8.009/90. DEFINIÇÃO DE RESIDÊNCIA. VENDA DO IMÓVEL EM QUE RESIDE A FAMÍLIA PARA AQUISIÇÃO DE OUTRO BEM DE MESMA NATUREZA. CASO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na execução por quantia certa, o devedor responde com todos os seus bens pelo adimplemento da obrigação. Eventuais impenhorabilidades constituem regra de exceção e, como tal, o ônus da prova recai sobre o devedor. Dessa forma, incumbe ao credor indicar bens à penhora, cabendo ao executado, se for o caso, deduzir sua defesa pela via processual própria.
2. Conforme o artigo 5o da Lei 8.009/90, para efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O agravante sustentou que a quantia bloqueada originou-se da venda do imóvel em que reside com sua família e destinava-se à aquisição de outro bem de mesma natureza. Os elementos dos autos demonstram que, em 08/08/2023, foi firmado instrumento particular de promessa de compra e venda, com posterior escritura de compra e venda, e nos quais o agravante alienou o imóvel por R$ 280.000,00. Por sua vez, a citação ocorreu em 08/06/2023 na mesma casa, o que evidencia a sua utilização para residência. Lado outro, o agravante fez prova de que não teria outro imóvel no Distrito Federal.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.